Tribunal: TJES
Processo: 5004117-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito; Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004117-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004117-52.2020.8.08.0000

EMBTE:

SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.

EMBDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
D
ES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.
embargam de declaração contra o acórdão ID n°1758511, por meio do qual os membros desta Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, negaram provimento ao agravo interno por aquela interposto contra a decisão monocrática ID n° 1145353, que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Nas razões ID n° 1829004, a embargante aduz que o acórdão recorrido é omisso quanto à
incidência do
s

art
s
.

7º, 8º e

9
º, §
3
º
, da

Lei

de

Execuções

Fiscais

e

da

consequente

desnecessidade

da

suspensão

da

exigibilidade
do crédito tributário cobrado em seu desfavor, objeto da ação originária.

Contrarrazões ID n° 2131568 pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2022.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004117-52.2020.8.08.0000

EMBTE:
SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.

EMBDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
D
ES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, e explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante e também no acórdão, ora embargado, que negou provimento ao agravo interno por ela também interposto.

Vejamos o seguinte excerto da monocrática ID n° 1145353:

[...]

Na decisão recorrida, o juízo de 1º grau deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pela agravante para aceitar o seguro garantia oferecido apenas como forma de não obstar a renovação da regularidade fiscal daquela relativa ao AI nº 861.667/2011. Rejeitou o juízo de origem, contudo, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, da suspensão do protesto e do impedimento de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Por oportuno, transcrevo o teor da decisão recorrida:

Compulsando os autos, verifica-se que parte autora, com a finalidade de ter seu pleito atendido, ou seja, que o débito objeto do auto de infração nº 861.667/2011 não seja óbice à renovação da regularidade fiscal da autora, ofereceu como caução e garantia do juízo, apólice seguro garantia.

Consoante já pacificado pela 1ª Seção Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos EREsp nº 815.629/RS, Rel. p/ acórdão Min. ELIANA CALMON, e dos EREsp nº 710.421/SC, Rel. p/ acórdão Min. CASTRO MEIRA, ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

Atento a isso, e diante da alteração legislativa realizada pela Lei 13.043 de 14 de novembro de 2014, que modificou a Lei de Execução Fiscal (6.830/90), verifica-se que o seguro garantia passou figurar como uma das modalidades de penhora no feito executivo fiscal.

Vale frisar, que a antecipação da penhora pelo devedor não implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estão previstas no rol taxativo do art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre elas seu inciso II é claro ao prever que apenas o depósito do montante integral do crédito suspende a sua exigibilidade, o que também é exposto na súmula nº 112 do STJ.

Neste contexto, não é possível concluir que todos os modos de garantia da execução previstos na Lei de Execuções Fiscais são hábeis a suspender a exigibilidade do crédito tributário quando o Código Tributário Nacional é claro ao dispor que apenas o depósito do montante integral de dinheiro suspenderá a sua exigibilidade.

Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

No mesmo sentido, cito outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA À QUAL VINCULADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.[...] II - É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. [...] (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINAHELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO NO CADIN ESTADUAL. FIANÇA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ. [...] (AgInt no REsp 1576817/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 742.746/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015).

No mesmo sentido, os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça/ES:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PROTESTO DE CDA. SUSTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A fiança bancária e, da mesma maneira, o seguro garantia ofertados em Ação Cautelar antecedente à Execução Fiscal autorizam tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa ou eventual oposição de Embargos, não permitindo a suspensão da exigibilidade do crédito expresso no título, manifestada, por exemplo, com o respectivo protesto. 2. A suspensão da exigibilidade da obrigação tributária é viável

apenas com o depósito integral e em dinheiro. Súmula 112, STJ. Precedentes do STJ (recurso repetitivo e outros). Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169003445, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/01/2017).

Desta forma, por ausência de previsão legal, o seguro-garantia não possui os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro, apto a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Isto impede, portanto, a obstaculização do protesto da CDA impugnada pela requerente, pois tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva.

Daí porque, no caso em apreço não há que se falar no deferimento das medidas de suspensão dos efeitos do protesto e junto ao SERASA/CADIN, conforme requerido na petição inicial.

[...]

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, pois, de fato, o c. STJ já firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, orientação segundo a qual
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

A consulta à jurisprudência atual revela que o entendimento externado naquele repetitivo continua sendo a orientação sobre o tema, tanto do c. STJ quanto deste e. TJES, como revelam os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.1.
Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado,
o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN.
Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento. (AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante objetivando apresentar seguro-garantia no valor integral do crédito discutido em Agravo em Recurso Especial. 2.
É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Precedentes. Neste sentido, não restou demonstrado no caso versado o requisito do fumus boni iuris. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1525342/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE REGISTRO NO CADIN. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(REsp nº 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010). 2
. Em relação ao pedido de obstaculização do protesto da CDA nº 015852018, tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva
. 3.
Descabida a suspensão da inscrição do nome da Agravante no CADIN, pois não houve até o presente momento ajuizamento de ação judicial com o fim de questionar em juízo o débito judicial, uma vez que o pedido da ação originária se detém à expedição da CPD-EN com fundamento na prestação da garantia.
4. Assim, o oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 6. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007376, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Assim, forçoso é concluir que o seguro garantia ofertado pela agravante não suspende a exigibilidade do crédito tributário vinculado ao AI nº 861.667/2011.

Em relação à suspensão do protesto, sabe-se que tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva.

Quanto à proibição de inscrição do nome da agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, acrescente-se que não há notícia, até o presente momento, do ajuizamento de ação judicial com o fim de questionar em juízo o débito judicial, tratando-se a ação originária de uma tutela cautelar antecedente.

[...]

Confiram-se, ainda, o teor do voto condutor do acórdão objurgado (ID n°1758511):

[...]

Resta incontroverso que
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

Dessa forma, é inquestionável que o seguro garantia ofertado pela agravante não suspende a exigibilidade do crédito tributário vinculado ao AI nº 861.667/2011.

A controvérsia reside em se aferir se o oferecimento de seguro garantia também suspende os meios coercitivos dos quais a Fazenda possa se valer para obter pagamento (protesto e inscrição em cadastro de inadimplentes).

Sobre tal questão, a decisão monocrática recorrida consignou que:

[...]

Em relação à suspensão do protesto, sabe-se que tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva.

Quanto à proibição de inscrição do nome da agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, acrescente-se que não há notícia, até o presente momento, do ajuizamento de ação judicial com o fim de questionar em juízo o débito judicial, tratando-se a ação originária de uma tutela cautelar antecedente.

[...]

Com efeito, não há qualquer reparo a ser feito, já que a suspensão do protesto somente é possível nos casos em que o crédito tributário esteja suspenso, não configurando tal medida meio coercitivo.

Já em relação à inscrição do nome da agravante no CADIN, o art. 7º da Lei nº 10.522/2002, assim dispõe:

Art. 7º. Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

No caso, como ressaltado na decisão monocrática recorrida, não há prévio ajuizamento de ação com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, nem suspensão da exigibilidade do crédito objeto do registro.

A corroborar tal entendimento, destaco os seguintes arestos extraídos da jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE REGISTRO NO CADIN. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (REsp nº 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010). 2. Em relação ao pedido de obstaculização do protesto da CDA nº 015852018, tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva. 3. Descabida a suspensão da inscrição do nome da Agravante no CADIN, pois não houve até o presente momento ajuizamento de ação judicial com o fim de questionar em juízo o débito judicial, uma vez que o pedido da ação originária se detém à expedição da CPD-EN com fundamento na prestação da garantia. 4. Assim,
o oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 6. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007376, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DE REGISTRO NO CADIN/ES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. 1. -
A oferta de garantia idônea e suficiente em ação judicial objetivando a discussão da natureza ou do valor da obrigação tributária vencida e não paga é meio hábil apenas para evitar o óbice previsto no artigo 4º, caput, da Lei Estadual n. 5.317/1996, não havendo falar em suspensão do registro no CADIN/ES em decorrência da prestação de seguro-garantia pela apelante sem a competente discussão judicial da natureza ou do valor do débito.
2. -Implementada a condição descrita nos incisos I ou II do parágrafo único do mencionado artigo legal, não se suspende o registro no CADIN, mas a existência deste apenas deixa de ser fator impeditivo para a concessão de auxílios e contribuições, incentivos fiscais financeiros, celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso de recursos financeiros por órgãos ou entidades da administração pública estadual, ou para a concessão de empréstimos, financiamentos e garantias de qualquer natureza por estes entes. Isso porque, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 5.317/1996, São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/ES: I - As obrigações pecuniárias as vencidas e não pagas, não se podendo equiparar a prestação de seguro-garantia ou de fiança bancária à satisfação do crédito tributário. 3. - Não se encontrando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, tampouco discutindo-se na ação originária a natureza da obrigação ou o seu valor, já que o pedido se detém na expedição da CPD-EN com fundamento na prestação da garantia, não há falar em suspensão do registro no CADIN/ES. 4. - O oferecimento de seguro-garantia em juízo não se equipara ao depósito do valor integral do débito, não sendo portanto hábil a acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa, considerando-se ainda que não está demonstrada a ocorrência no caso vertente de nenhuma das demais situações previstas no artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ: REsp 1156668/DF (em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos) e EDcl no AgRg no REsp 1274750/SP. (TJES, Classe: Apelação, 035160236226, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO-GARANTIA MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – MESMOS EFEITOS DA PENHORA – ESSENCIAL COMPROVAÇÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA QUESTIONAR O DÉBITO FISCAL PARA SER SUSPENSO REGISTRO NO CADIN - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O seguro-garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830⁄80, com recente alteração dada pela Lei nº 13.043⁄2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal e, portanto, podem ser utilizadas com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através do processo executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal. Ademais, o Parágrafo Único do art. 848 do CPC⁄15 prevê que a ¿penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento¿. Atualmente a jurisprudência do STJ sedimentou tal orientação, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp 1123669⁄RS. 2 –
Ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal consubstanciado na CDA, para que o agravado tenha direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN, a teor do disposto na regra do art. 7º, inciso I, da Lei n.º 10.522⁄02 e art. 4º, Parágrafo Único, inc. I da Lei nº 5317⁄96. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000478, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

[...]

A leitura dos excertos transcritos revela que o ponto dito omisso pela embargante foi expressamente enfrentando, com destaque para o seguinte entendimento:

[...] o oferecimento de seguro-garantia não se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN nem o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, tal qual concluiu o juízo de 1º grau e a decisão monocrática ora impugnada.

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Para corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA, DESTINADO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, "não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008).
(...) (AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INTUITO EXCLUSIVO DE REABRIR DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada,
não se prestando à mera reabertura da discussão sobre questões já decididas. (Embargos de Declaração Rem Ex-officio nº 24970022497,

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2005, Data da Publicação no Diário: 16/06/2005, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA).

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004117-52.2020.8.08.0000

EMBTE:
SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.

EMBDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
D
ES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES - MATÉRIA CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. A
questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

3.
Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.